Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712123-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o Procurador do Distrito Federal fará sustentação oral (ID 60193550). Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES